Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724368-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Agravado(s) LARISSA MOURA DA CRUZ Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 66257657 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais n. 0719215-48.2020.8.07.0001, ajuizada pela agravada em desfavor da Sul América Companhia Nacional de Seguros, deferiu a tutela provisória. Determinou o juízo fossem expedidas as autorizações necessárias à realização de cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores x 2 (código TUSS: 30101190); extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – excisão e retalhos cutâneos da região x 2 (código TUSS: 30101522) e reconstrução de mama com prótese x 2 (código TUSS: 30602262), todos prescritos pelo médico assistente (Id 66216226, p. 3, do processo de referência), em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A decisão vergastada trouxe como razão de decidir entendimento firmado pelo STJ no sentido de que: “tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido a cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados a cura da patologia” (AgInt no AREsp 1542319 / SP, DJe 04/06/2020[1]), o qual disse ter aplicação ao caso concreto por ter sido a agravada submetida a cirurgia bariátrica autorizada pela seguradora agravante. Concluiu, assim, ser devida a cobertura de tratamento voltado à cura ou alívio das consequências e complicações advindas do procedimento cirúrgico realizado, com o que afastou a natureza meramente estética da ação médica requerida pela autora e ordenada em provimento liminar. Em razões recursais (Id 17808869, p. 1-19), sustentam os agravantes que as astreintes foram fixadas sem razoabilidade, tanto no que toca ao tempo de cumprimento da ordem, quanto em relação ao valor arbitrado. Afirmam ter cumprido integralmente a decisão agravada. Pedem a exclusão ou redução da multa diária cominada. No mérito, afirmam que os procedimentos autorizados na antecipação de tutela são meramente estéticos, não geram risco à saúde da agravada e estão fora do rol taxativo da ANS (REsp 1.733.013/PR[2]). Noticiam terem sido autorizados procedimentos corretivos de extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – excisão e retalhos cutâneos da região. Informam não haver cobertura, porque de finalidade estética e não funcional, para os tratamentos de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores e de reconstrução mamária com prótese. Entendem que não devem arcar com custos não previstos na cobertura do contrato de seguro de saúde, porque a assunção de despesa não prevista no cálculo do prêmio afetará o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Ressaltam não demonstrado em relatório elaborado pelo médico assistente o alegado risco para a saúde da agravada. Dizem não configurada situação de urgência imediata para realização dos procedimentos cirúrgicos autorizados pela decisão agravada. Asseveram que o registro de dermatites e infecções não permite concluir, para o fim de deferimento da tutela de urgência, pelo comprometimento do resultado útil do processo. Pedem a revogação do provimento judicial recorrido. Ao final, requerem suspensão, até julgamento deste recurso, do processo em trâmite no juízo de origem. No mérito, pugnam pela reforma da decisão vergastada pela ausência do requisito atinente à probabilidade do direito, o qual é exigência do art. 300 do CPC, porque o tratamento solicitado não está incluído no rol da ANS. Preparo recolhido (Id 17808870, p. 1-2). É o relato do necessário. Decido. As razões de recurso deixam evidente que as agravantes aquiesceram à determinação posta na decisão agravada, tanto que cumpriram a ordem ali expressa. Senão vejamos. Apesar da narrativa que adotaram relativamente à pretensão formulada pela recorrida para que autorizada fosse a realização de procedimentos cirúrgicos como tratamento de sequelas ocasionadas pela cirurgia bariátrica a que fora anteriormente submetida em terapêutica para obesidade mórbida (Id 17808869, p. 4): Trata-se de ação na qual, em síntese, afirma a autora sofrer de obesidade mórbida, razão pela qual foi submetida à cirurgia bariátrica, perdendo, desde então, setenta e dois quilos, razão pela qual foi lhe indicado por seu médico cirurgias plásticas para retirada de excesso de pele, quais sejam: cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores x 2 (código TUSS: 30101190); extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – excisão e retalhos cutâneos da região x 2 (código TUSS: 30101522); e reconstrução de mama com prótese x 2 (código TUSS: 30602262). Ocorre que, ao solicitar autorização junto à seguradora autorização para realizar o procedimento, foi informada de que de a ré não poderia custear os procedimentos de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores e a reconstrução mamária com prótese, por não haver previsão de cobertura no rol da ANS. Posto isso, a autora protocolou a presente ação requerendo, liminarmente, que a ré custeasse todos os procedimentos indicados pelo médico. No mérito requereu a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais. Apesar de se insurgirem contra a decisão que acolheu a tutela de urgência requerida pela agravada e postularem a concessão de efeito suspensivo para sobrestamento da tramitação processual perante o juízo de origem (Id 66257657 do processo de referência): cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores x 2 (código TUSS: 30101190); extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores – excisão e retalhos cutâneos da região x 2 (código TUSS: 30101522) e reconstrução de mama com prótese x 2 (código TUSS: 30602262), consoante a prescrição feita pelo médico assistente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Apesar de adotaram a conduta processual nos termos acima transcritos, afirmam, em razões recursais, terem cumprido integral e espontaneamente a decisão agravada. Confira-se o excerto com esse teor (Id 17808869, p. 5): A liminar foi deferida no ID. 66257657 e cumprida no ID. 66828892 e ID. 66828893. A ora agravante não vê alternativa senão interpor o presente recurso com pedido de efeito suspensivo, para garantir a instrução probatória do caso em apreço, e tão somente ao fim desta, se condenada à agravante, a dar o provimento necessário, visto que a agravada encontra-se diante de umas das causas restritivas do contrato de prestação de serviço médico-hospitalares, posto que os procedimentos pleiteados não estão previstos no rol de procedimentos e diretrizes de utilização da ANS, bem como possuem finalidade estética. (grifos no original) Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pelas agravantes. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, catalogada no Id 66257657 do processo de referência, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. As recorrentes comprovaram a emissão das guias com autorização para a execução dos procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico assistente e a comunicação à entidade hospitalar prestadora dos serviços para emissão da fatura em nome delas em virtude do cumprimento de liminar judicial. Ademais, elas peticionaram e reiteraram a petição ao juízo com afirmação de haverem cumprido a decisão concessiva da tutela de urgência à recorrida, o que dizem ter feito na íntegra e dentro do prazo assinalado (Ids 66704017, 66704022, 66704024, 66704026, 66704027, 66828888, 66828891, 66828891, 66828892, 66828893 e 66831045). A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[3] e implicitamente se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[4]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[5], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta às agravantes, em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse que possam ter as agravantes em postular a reforma do provimento judicial a que atenderam com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estavam obrigadas, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postulam a revogação do comando a que adimpliram. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, autorizou todos os procedimentos cirúrgicos e o fornecimento das duas próteses mamárias solicitados pelo médico assistente da agravada porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[6]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustre julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pelas empresas agravantes, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que se voltam contra o pronunciamento judicial que as obrigou a autorizar a realização de todos os procedimentos cirúrgicos e o fornecimento das duas próteses de mama solicitados pelo médico assistente da agravada, dou por manifestamente incabível o recurso que manejaram ao intento de revogar a decisão a que atenderam com competência e sem hesitação. Evidente que a falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar pelo integral e tempestivo cumprimento da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, em nada afeta a resistência oposta pelas empresas rés, ora agravantes, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. A discussão que levantaram em contestação ao pedido que formulara a beneficiária do plano de saúde quando justificaram a negativa administrativamente apresentada em razão de atribuírem finalidade meramente reparadora e estética aos procedimentos cirúrgicos solicitados, daí porque manejada ação judicial em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela; a alegada falta de cobertura contratual; a afirmada necessidade de realização de perícia para demonstrar a existência de fato impeditivo ao direito afirmado na peça vestibular (Id 67876356 do processo de referência); indicam a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar. Imprescindível o conhecimento exauriente do questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de ser definidas as responsabilidades contratuais das partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. Ademais, a irresignação aduzida pelas agravantes neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela definitiva a ser apreciada em sentença, qual seja: natureza e necessidade dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente da agravada, que os apontou como terapia para complicações ocorridas após tratamento de redução de peso corporal em paciente com obesidade mórbida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente incabível. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora 1 https://ww2.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=110077965&amp;registro_numero=201902040094&amp;peticao_numero=201900764285&amp;publicacao_data=20200604&amp;formato=PDF 2 https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&amp;sequencial=1901347&amp;num_registro=201800740615&amp;data=20200220&amp;formato=PDF [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [5] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;